Tribunal: STF
Processo: HC 88286
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: 1. Apelação criminal: competência.
A competência para o
julgamento da apelação interposta de sentença condenatória proferida
 pela Justiça comum em processo que seguiu o rito ordinário é do
Tribunal de Justiça e não da Turma Recursal dos Juizados Especiais.
Precedentes.
2. Extinção da punibilidade - inviabilidade do exame
 da questão no habeas corpus, dada a falta de demonstração de que a
matéria fora suscitada quando da sustentação oral no julgamento da
apelação.